Tribunal: STF
Processo: RE 889265
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Número de Vereadores. O art. 29, IV, do texto constitucional apenas estabelece o número máximo de Vereadores, de acordo com a população do Município. Número mínimo. Autonomia do ente Municipal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.